Tribunal: STF
Processo: Rcl 52396
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. LIMINAR REVOGADA. PEDIDO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Somurb Soluções Ltda.-Me, em face de decisão do Juízo da 2ª vara do Trabalho de Belém/PA, no processo nº 0000756-24.2021.5.08.0002, que teria inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.160/DF.



    2. Narra a reclamante que o Juízo de origem determinou a citação por edital da primeira reclamada, em ação de procedimento sumaríssimo, contrariando o disposto no art. 852-B, inc. II, e § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), inobservando os efeitos vinculantes da decisão indicada como paradigma. Evoca a Reclamação nº 47.877/SP, julgada procedente pela Relatora, Ministra Cármen Lúcia. 



    3. Pleiteou a concessão de liminar para suspender o processo na origem, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a cassação da decisão reclamada e de todos os eventuais atos dela derivados.



    4. Em 08/04/2022, deferi o pedido de liminar para “suspender o processo nº 0000756-24.2021.5.08.0002, da 2ª Vara do Trabalho de Belém/PA, até o julgamento final da presente reclamação” (e-doc. 20).



    5. Por meio da Petição nº 29.645/2022 (e-doc. 27), a reclamante noticia suposto descumprimento da ordem deste Relator, visto que o Juízo reclamado exarou decisão alterando o rito processual para ordinário, dando-se continuidade à tramitação da ação trabalhista.



    6. Entende que referida alteração teria o “escopo deliberado de burlar” a decisão liminar concedida neste feito, sendo proferida “em flagrante transgressão da normatização de regência (CLT, arts. 852-A, 852-B, II, e § 1º) que não contemplam tal possibilidade já que o valor da causa é de R$ 32.851,41 (...), portanto, inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, devendo seguir o rito sumaríssimo”.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Há que se atentar para os rígidos limites da via reclamatória e para as balizas processuais. Tratando-se de alegação de inobservância de julgado dotado de eficácia vinculante, sua viabilidade é de direito estrito, vale dizer, exige plena aderência material da decisão reclamada ao paradigma tido por afrontado.



    8. Aludida aderência se revelou, primo ictu oculi, na decisão reclamada que, a despeito do rito sumaríssimo adotado, deixou de cumprir o art. 852-B, inc. II, da CLT, comando legal que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.160/DF, impregnado de eficácia vinculante perante os demais órgãos do Poder Judiciário, considerou válido à luz da Constituição da República. Daí a razão para o deferimento do pedido liminar no sentido de, até o julgamento final, suspender a tramitação do feito (sob o rito então adotado, naturalmente).



    9. Ocorre que a parte reclamante noticia — e as informações prestadas pelo Juízo reclamado assim o confirmam (e-doc. 30) — que foi exarada decisão revocatória (e, pois, substitutiva) da decisão reclamada quanto ao ponto específico, alterando-se o rito processual.



    10. Conquanto houvesse ordem emanada da Suprema Corte para que fosse suspenso processo que, sob o rito sumaríssimo, não observara julgado do STF (ADI nº 2.160/DF), não houve ordem impeditiva de alteração desse rito, o que, uma vez consumado, torna a presente reclamação destituída de objeto.



    11. Quanto à alegação de que haveria, nesta última decisão, “afronta à normatização de regência”, já que o valor dado à causa não se compatibiliza com o novo rito adotado, não compete a este Supremo Tribunal Federal, máxime na estreita via da reclamação, atuar como instância recursal.



    12. Nesse sentido:



    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DOS JULGAMENTOS PROFERIDOS, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 2.139/DF E DA ADI 2.160/DF – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO IMPUGNADA E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AOS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”



    13. Cabe à parte observar a sistemática recursal ordinária, não podendo se valer do instituto da reclamação para combater eventual erronia quanto ao novo rito adotado, mesmo porque não foi apontado paradigma específico para a nova questão.



    14. Ante o exposto, reconhecida a perda superveniente de objeto, julgo prejudicada a presente reclamação, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF, revogada a decisão liminar anteriormente proferida.



    Comunique-se o r. Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Belém/PA.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator